Tribunal: TJBA
Processo: 8021716-05.2018.8.05.0000
Classe: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8021716-05.2018.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ARMANDO JOSE DE CARVALHO EUSTAQUIO Advogado(s): ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO registrado(a) civilmente como ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO IMPETRADO: SECRETARIO DA ADMINSTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): MAF 11 ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. IMPLANTAÇÃO DA GAP AOS PROVENTOS DE POLICIAL MILITAR INATIVO, EM SUA REFERÊNCIA V. NECESSIDADE DE RESSALVA QUANTO À COMPENSAÇÃO DE VALORES. DECISÃO COLEGIADA QUE ASSENTOU, DE FORMA EXPRESSA, QUE OS EFEITOS FINANCEIROS DEVEM INCIDIR TÃO SOMENTE A PARTIR DA PRESENTE IMPETRAÇÃO. POSSIBILIDADE DE IMPUGNAÇÃO DE EVENTUAIS EXCESSOS EM SEDE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. Vistos, relatados e discutidos estes embargos de declaração nº 8021716-05.2018.8.05.0000, tendo como Embargante o ESTADO DA BAHIA e como Embargado ARMANDO JOSE DE CARVALHO EUSTAQUIO. ACORDAM os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer dos embargos de declaração e, no mérito, rejeitá-los, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator